Tribunal: TJSP
Processo: 1000726-49.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Prestação de serviços de energia elétrica. Ação regressiva.
Prescrição. Inocorrência. Aplicação do mesmo prazo prescricional de que dispunha o segurado, substituído pela seguradora por força da sub-rogação. Relação de consumo. Prazo aplicável. Cinco anos (CDC, art. 27).
Teoria da causa madura. Aplicabilidade. Questão meramente de direito e fartamente documentada nos autos. Incidência do artigo

Ementa:
Prestação de serviços de energia elétrica. Ação regressiva.
Prescrição. Inocorrência. Aplicação do mesmo prazo prescricional de que dispunha o segurado, substituído pela seguradora por força da sub-rogação. Relação de consumo. Prazo aplicável. Cinco anos (CDC, art. 27).
Teoria da causa madura. Aplicabilidade. Questão meramente de direito e fartamente documentada nos autos. Incidência do artigo 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015.
Oscilação na rede de distribuição. Avarias nos equipamentos dos seguraos. Prejuízos pagos pela autora. Sub-rogação de direitos. Nexo de causalidade não comprovado. Indenização indevida.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520232
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000726-49.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante PORTO SEGURO
COMPANHIA
DE
SEGUROS
GERAIS,
é
apelado
ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000726-49.2020.8.26.0068 - im
2
Voto no 36.807
APELAÇÃO No 1000726-49.2020.8.26.0068
COMARCA: BARUERI
APTE.: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APDA.: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A
JUIZ(A): DANIELA NUDELIMAN GUIGUET LEAL
Prestação de serviços de energia elétrica. Ação regressiva.
Prescrição.
Inocorrência.
Aplicação
do
mesmo
prazo
prescricional de que dispunha o segurado, substituído pela
seguradora por força da sub-rogação. Relação de consumo.
Prazo aplicável. Cinco anos (CDC, art. 27).
Teoria da causa madura. Aplicabilidade. Questão meramente
de direito e fartamente documentada nos autos. Incidência do
artigo 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015.
Oscilação na rede de distribuição. Avarias nos equipamentos
dos seguraos. Prejuízos pagos pela autora. Sub-rogação de
direitos. Nexo de causalidade não comprovado. Indenização
indevida.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação regressiva, envolvendo
a prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, julgada
improcedente, com fulcro no artigo 487, II (prescrição), do Estatuto de Ritos
de 2015, pela r. sentença de fls. 305/307, cujo relatório se adota.
Inconformada, apela a autora (fls.
309/366), pleiteando a reforma do julgado. Aduz, em breve síntese, que o seu
direito não está prescrito, tendo em vista que o prazo aplicável ao presente
caso é quinquenal, nos termos do artigo 27 do CDC. Discorre sobre a
incidência do Código de Defesa do Consumidor; o nexo de causalidade; a
prova documental colacionada ao feito; a impossibilidade de produção de
prova diabólica; a inaplicabilidade da resolução 414/2010 da ANEEL; a não
caracterização de caso fortuito ou força maior; a suposta responsabilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000726-49.2020.8.26.0068 - im
3
consumidor pelas instalações internas; o ônus probandi; e a aplicação da
teoria da causa madura.
Recurso regularmente processado, com
resposta.
É o relatório.
Analiso, de proêmio, a prejudicial de
mérito, para afastá-la.
De fato, nos seguros de dano, consoante
regra do art. 786 do Código Civil, a seguradora sub-roga-se “nos direitos e
ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”, sub-rogação que
abrange, inclusive, o prazo prescricional aplicável caso a demanda
indenizatória fosse movida pelo próprio segurado.
É esse, aliás, o entendimento esposado
pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:
“Ao efetuar o pagamento da indenização ao
segurado em decorrência de danos causados por terceiro, a seguradora sub-roga-se
nos direitos daquele, podendo, dentro do prazo prescricional aplicável à relação
jurídica originária, buscar o ressarcimento do que despendeu, nos mesmos termos e
limites que assistiam ao segurado” (AgRg no REsp 1.121.435/SP - 3a Turma -
rel. Ministro Sidnei Beneti - J. 13.03.2012).
A relação contratual de fornecimento de
energia elétrica existente entre a ré e o segurado é de consumo, de modo que
o prazo prescricional aplicável à espécie é aquele previsto no Código de
Defesa do Consumidor para a demanda em que se busca a reparação dos
danos causados por fato do serviço (CDC, art. 27).
Dessa forma, tendo em vista que as
indenizações securitárias foram pagas aos segurados em janeiro de 2016 e
que a presente ação foi ajuizada em 23 de janeiro de 2020, mostra-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000726-49.2020.8.26.0068 - im
4
imperioso o afastamento da prescrição.
E, em sendo assim, a lide deve ser
julgada de imediato, diante da possibilidade de aplicação da “teoria da causa
madura”, uma vez que a questão é unicamente de direito e fartamente
documentada nos autos, com base no artigo 1.013, § 4o, do CPC/15, e em
respeito aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da
celeridade processual (CF, art. 5o, LXXVIII).
Passo ao exame da matéria de fundo.
Trata-se
de
ação
regressiva
de
indenização proposta pela seguradora em face da concessionária de serviço
público, porque indenizou seus segurados, Paula Cezario Paulino (R$
1.730,00) e Alexandre Ferreira (R$ 1.270,78), nos prejuízos decorrentes de
problemas no fornecimento de energia.
Por certo, nos casos de contrato de
seguro, a seguradora, uma vez realizado o pagamento da indenização, sub-
roga-se nos direitos do segurado em relação ao causador do dano, inclusive
para fins de enquadramento nas normas de proteção ao consumidor.
No entanto, mesmo se aplicando à lide
as normas consumeristas, não há que se falar em inversão do ônus da prova,
isso porque ela não decorre automaticamente, pois ela é condicionada à
presença da verossimilhança das alegações e à hipossuficiência do
consumidor, segundo as regras ordinárias de experiência, o que não ocorre no
presente caso.
Pois bem.
Pelas provas colacionadas ao feito, não
restou demonstrado que os danos aos equipamentos dos segurados foram
causados por oscilação de descarga elétrica ou falha no serviço de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000726-49.2020.8.26.0068 - im
5
fornecimento de energia elétrica local.
Anote-se,
por
oportuno,
que
os
documentos foram produzidos unilateralmente e são superficiais, pois não há
qualquer vistoria judicial ou administrativa realizadas sob o crivo do
contraditório para dar a eles a força de convencimento necessária à
demonstração inequívoca do direito tutelado, restando inviabilizada a
produção de prova pericial diante da ausência de notícias dos aparelhos.
Esclareça-se, ainda, que nos casos de
defeito na prestação de serviços pela concessionária é admitida a sua
responsabilidade objetiva e, assim, não lhe é defeso alegar caso fortuito ou
força maior decorrente da descarga elétrica, por se configurar fato previsível.
Todavia, é ônus do consumidor, ou a
quem se sub-rogue em seu direito, demonstrar o liame causal entre o dano
apontado e o fato que afirma ter ocorrido, isso porque não se pode presumir
que qualquer dano de natureza elétrica seja automaticamente de
responsabilidade da ré.
Nesse sentido:
“Apelação. Ação regressiva. Fornecimento
de energia elétrica. Seguradora que pede reembolso da indenização paga a segurado
pelos prejuízos em equipamentos danificados por oscilação de descarga elétrica.
Inexistência de verossimilhança. Ausência de nexo de causalidade. Responsabilidade
da concessionária afastada. Entendimento pacificado na Câmara. Recurso
improvido” (Apelação no 1001653-08.2019.8.26.0114, 36a Câmara de Direito
Privado, relator Des. Walter Exner, j. 07.07.2020).
“RECURSO

APELAÇÃO
CÍVEL

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA OSCILAÇÃO ELETRICA - SEGURO
RESIDENCIAL
AÇÃO REGRESSIVA. Ação regressiva de seguradora contra
concessionária de energia elétrica. Danos em equipamentos eletrônicos do segurado.
Responsabilidade da requerida não configurada, vez que não demonstrado o nexo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000726-49.2020.8.26.0068 - im
6
causalidade, "in casu". Oscilação na rede elétrica não comprovada. Ação julgada
improcedente. Sentença mantida. Recurso da seguradora autora não provido,
majorada a verba honorária da parte adversa, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do
artigo
85
do atual Código de Processo Civil” (Apelação no
1002586-71.2019.8.26.0084, 25a Câmara de Direito Privado, relator Des.
Marcondes D'Angelo, j. 07.07.2020).
“APELAÇÃO
AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO DE DANOS REJEITADAS AS PRELIMINARES DE FALTA DE
INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA - AUTORA ALEGA QUE
PROBLEMAS NA REDE ELÉTRICA MANTIDA PELA RÉ OCASIONARAM QUEIMA
DE APARELHOS PERTENCENTES A UM DE SEUS SEGURADOS DETERMINADA A
INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
ANTERIORMENTE JULGADO POR ESTA CÂMARA
REQUERENTE QUE NÃO
PRESERVOU OS EQUIPAMENTOS AVARIADOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA,
PREJUDICANDO A ATUAÇÃO PROBATÓRIA DA RÉ CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO
PODE SER INTERPRETADA EM DESFAVOR DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA -
NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS E EVENTUAL FALHA NOS SERVIÇOS
PRESTADOS PELA REQUERIDA NÃO DEMONSTRADO DE FORMA SUFICIENTE -
LAUDO TÉCNICO AMEALHADO AOS AUTOS PELA AUTORA QUE É GENÉRICO AO
INDICAR QUE OS DANOS FORAM CAUSADOS POR VARIAÇÃO DE ENERGIA
CORRETA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
BEM FIXADOS - SENTENÇA MANTIDA
APELO DESPROVIDO” (Apelação no
1033954-76.2017.8.26.0114, 28a Câmara de Direito Privado, relator Des.
Cesar Luiz de Almeida, j. 03.07.2020).
Registre-se, ainda, que os laudos
técnicos apresentados pela autora são genéricos, apenas mencionam:
“Observações - possível causa: sobre carga na rede elétrica” (fls. 37);
“Após vários testes constatamos que alguns componentes eletrônicos
queimaram, como, placa mãe, processador e memória e segundo o cliente foi
após a queda de um raio” (fls. 38); “Observação provável causa de defeitos
descarga elétrica de raio” (fls. 48); e “sobrecarga de energia e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000726-49.2020.8.26.0068 - im
7
consequentemente queima de componentes...” (fls. 49).
De
rigor,
portanto,
o
parcial
acolhimento do inconformismo, para afastar a prejudicial de mérito e julgar
improcedente a demanda.
Sucumbente, arcará a autora com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como com a verba
honorária que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Diante
do
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso, nos termos acima consignados.
CESAR LACERDA
Relator